Tribunal: TJMT
Processo: 0009888-79.2015.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009888-79.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAURA CRISTINA NEVES BISPO - CPF: 809.877.291-87 (APELADO), EVERTON NEVES DOS SANTOS - CPF: 000.228.261-57 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3792-39 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EVERTON NEVES DOS SANTOS - CPF: 000.228.261-57 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA NEVES BISPO - CPF: 809.877.291-87 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3792-39 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS – FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOAVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO BANCO E DA AUTORA DESPROVIDO.
Cuidando-se de cobrança indevida, oriundos de contratação inexistente, é cabível a indenização por danos morais
in re ipsa
.
2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A e também por LAURA CRISTINA NEVES BISPO contra a sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, ajuizada pela segunda apelante contra o primeito, considerando a realização de perícia grafotécnica nos contratos discutidos nos autos e a conclusão de que as assinaturas presentes não foram postas pela autora, julgou “
procedente o pedido de inicial e ratifico os termos da antecipação da tutela concedida. Condeno o demandado a pagar a autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 10.000,00. A verba arbitrada a título de dano moral deve ser acrescida de correção monetária pela variação mensal do INPC, e juros de mora de 1% ao mês, ambos tendo como termo inicial a data desta decisão. Condeno-o, também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor indenizatório, atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC.

O Banco sustenta que
conforme restou comprovado, não cometeu ilícito algum, estando no exercício regular de um direito reconhecido conforme preconiza o Art. 188 II do Código Civil, uma vez que a apelada é coobrigada nas dividas, já que foi avalista nas operações de financiamento, e assim, “adquiriu a qualidade de devora solidária nos contratos transcritos”, portanto “a inscrição do nome da parte Apelada nos órgãos de proteção constitui exercício regular de direito, posto que o aval é instituto de direito cambiário e, portanto, sujeito e tais regras, sendo a parte autora responsável solidário no caso de questão”.

Afirma que
“as contratações entre as partes, com todas as cláusulas e cobranças envolvidas, ocorreram de forma consensual, respeitadas todas as formalidades e balizas legais, sendo que a empresa cuja parte autora é fiadora quedou-se inadimplente” e não estando presentes os requisitos para a sua responsabilização, não há falar em reparação alguma.

Embora a autora/apelante alegue que tenha tido prejuízo moral,
“não comprova estes argumentos, nem mesmo que os fatos supostamente ocorridos trouxeram este alegado prejuízo a justificar a restituição e indenização pleiteada
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja o pedido julgado improcedente. Alternativamente, que o valor indenizatório seja reduzido em observação aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade (Id.
125344219)

Laura Cristina Neves Bispo também apela sustentando que “os autores sofreram enormes abalos psicológicos oriundos do acidente em tela, que atingiu os seus patrimônios mais intrínsecos e personalíssimos, a saber, a dignidade humana, a qual também é um dos pilares fundamentais de sustentação da República Federativa do Brasil” (?).

Segue argumentando que em razão da farta documentação “que demonstra o dano moral, pondera-se que o quantum deve ser orientado pela razoabilidade e proporcionalidade, observando a total capacidade econômica do Banco em face da reprovabilidade da conduta”, portanto, pede o provimento do recurso para que o valor indenizatório seja fixado em R$ 200.000,00 (Id. 125344219 – pag. 22/29)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

LAURA CRISTINA NEVES BISPO, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE IDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra o BANCO DO BRASIL S.A, também qualificado no processo, visando obter ressarcimento dos danos descritos na inicial, em razão de negativação indevida do seu nome.

A autora aduz que, ao tentar realizar compras no comércio local, foi surpreendida com a informação de que seu nome se encontrava lançadodo rol dos inadimplentes. Diz ter procurado a agência do réu e foi informada de que se tratava de contrato de abertura de crédito, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), firmado em 04/10/2012, da qual é fiadora. Afirma a inexistência de relação jurídica com o demandado, bem como, jamais assinou qualquer contrato na condição de fiadora e que a negativação de seu nome é indevida. Sustenta que não efetuou nenhuma transação com o demandado, tampouco, autorizou alguém a fazê-lo. Acrescenta que sofreu dano moral e, por isso, faz jus à reparação indenizatória. Requer a procedência do pleito inicial. Juntou documentos.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido.

O demandado ofereceu contestação à fls. 65/77. Alega, em preliminar, falta de interesse de agir. No mérito sustenta que a demandante figura como coobrigada em operações de créditos. Alega inexistir, a favor da autora, os requisitos para a constituição de seu direito à indenização, notadamente em face da existência de relação jurídica entre as partes, bem como, a negativação do nome da autora deu em razão do exercício regular de direito. Arguição ter havido comprovação dos danos morais e pugna pela improcedência do pedido. Juntou documentos.

Tréplica à fls. 138/146

Deferida a prova técnica, cujo laudo encontra-se à fls. 226/271

As partes foram intimadas para manifestar-se sobre o laudo pericial, tendo o demandado limitado-se a requerer dilação de prazo para manifestação sobre o “cálculo” apresentado.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito prescindo da produção de provas, na forma do art. 355, I, do CPC

(...)

Impende destacar, ainda que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis.

A preliminar aduzida pelo requerido é irrita e totalmente insubsistente.

(...)

Resta evidente que a autora necessidade de movimentar a “máquina judiciária” para dela receber um pronunciamento favorável ou desfavorável a sua pretensão, no que se refere à negativação do seu nome, entendimento que se traz à colação de antigo aresto do 1º Tribunal de Alçada Civel do Estado de São Paulo/SP:

(...)

Dessa forma, rejeito a questão preliminar suscitada na contestação.

A situação em exame tem por objeto pedido indenizatório, em face de contratação de financiamento bancário onde consta a autora como fiadora, de cuja relação contratual ela não participou.

Como se vê na peça contestatória, em nenhum momento o requerido impugnou ou desmentiu o fato de ter firmado contrato de empréstimo em nome da requerente, ou negou os fatos descritos na inicial, ficando incontroverso que o contrato de empréstimo foi firmado, tendo a autora como fiadora, com suposto uso de documentação “fraudulenta”, já que a demandante sustenta que não assinou os contratos de financiamento que originaram a negativação de seus nome.

In casu, houve a determinação do Juízo para a realização da prova pericial grafotécnica, cujo laudo encontra-se à fls. 226/268, tendo o expert concluído que:

“14 – CONCLUSÃO

Após exaustivos exames, o perito relator do presente Parecer Laudo conclui que as assinaturas apostas nos CONTRATOS QUESTIONADOS não foi feita pelo punho da Srª LAURA CRISTINA NEVES BISPO”

Assim, na ausência de provas sobre a autenticidade da assinatura e dos documentos que acompanham o instrumento contratual, a procedência do pedido de condenação por danos morais, é medida que se impõe.

Há que se aplicar o art. 14, do Código do Consumidor, independentemente da perquirição da existência de culpa da parte ré

(...)

Com base no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços.

In casu, a instituição financeira foi negligente quando celebrou o contrato sem as devidas cautelas, disponibilizando crédito a terceiro, permitindo, assim, que a fraude se consumasse e exaurisse. Não importa se o fato de deu por culpa de terceiro porque, aqui, tem lugar o efeito da responsabilidade objetiva do banco requerido, que permitiu a transação bancária mediante documentos falsos, ocasionando a negativação do nome da autora.

A responsabilidade, no presente caso, é objetiva, ou seja, prescinde de culpa e se satisfaz apenas com o dano e o nexo de causalidade. In casu, havendo prova da omissão da instituição financeira em comprovar as diligências necessárias para abertura de crédito em nome do consumidor, comprovada está a sua culpa para a configuração do evento danoso.

Sobre o dano, inegavelmente, o requerido violou o patrimônio moral da demandante, causando lesão da sua honra e reputação, quando fez apontamentos do nome delas nos órgãos de proteção ao crédito sem que houvesse relação jurídica entre as partes.

Ademais, a negativação da autora é motivo suficiente para invalidar o negócio jurídico.

In casu, não há nos autos qualquer prova no sentido de que a requerente teria autorizado qualquer pessoa a realizar negócios jurídicos em seu nome, razão pela qual o contrato celebrado há de ser declarado nulo, não havendo se falar em legitimidade da contratação havida.

(...)

Lado outro, a indenização por danos morais não pode ser inexpressiva a ponto de estimular a repetição de fatos, tais como os narrados nos autos, nem ser exorbitante para que não possa ocasionar enriquecimento sem causa.

A reparação moral, motivada pela indevida inclusão do nome do ofendido nos cadastros de inadimplentes, deve ser arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(...)

Assim, tenho que a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 10.000,00, pois, no meu sentir, tal quantia revela-se justo com o poderio econômico do ofensor e condizente com os fatos narrados nos autos.

Ex positis, julgo procedente o pedido de inicial e ratifico os termos da antecipação da tutela concedida. Condeno o demandado a pagar a autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 10.000,00. A verba arbitrada a título de dano moral deve ser acrescida de correção monetária pela variação mensal do INPC, e juros de mora de 1% ao mês, ambos tendo como termo inicial a data desta decisão. Condeno-o, também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor indenizatório, atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC.

É irrefutável a existência de fraude na celebração dos contratos discutidos nos autos, já que restou comprovado por perícia grafotécnica que “
as assinaturas apostas nos CONTRATOS QUESTIONADOS não foi feita pelo punho da Srª LAURA CRISTINA NEVES BISPO”

Portando, constatada a falha na prestação do serviço, já que o Banco negativou o nome da autora/apelante nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida não contraída, a condenação da instituição financeira é medida que se impõem.

Sobre os danos morais, constatada a ilicitude da contratação, e, portanto, a inexistência do débito, resta comprovado a ofensa aos direitos da personalidade da autora, já que a conduta adotada pela ré acabou por dificultar sua situação financeira, constituindo óbice à satisfação de suas necessidades básicas, em manifesto desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1º, III); além disso, os prejuízos suportados em razão da negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, de maneira alguma, podem ser tidos como mero infortúnio.

Esse é o entendimento uniforme deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO- REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.” (TJMT -
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (...)” (TJMT -
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 118638/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

A fixação do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Sopesadas as particularidades citadas, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admito que o
quantum
de R$ 10.000,00, fixado pela sentença, atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, devendo ser mantido porque se mostra congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça, devendo ser mantido incólume.

Isto posto, nego provimento ao recurso do Banco, bem como da autora e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022